Tribunal: STF
Processo: AP 1122
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL relatório de acompanhamento das redes sociais de ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES (protocolo STF nº 905/2024).



    Determinei a intimação da defesa para se manifestar sobre o relatório, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 158).



    A defesa de ROBERTA JERSYCA OLIVEIRA BRASIL SOARES apresentou manifestação (eDoc. 156), sustentando, em síntese, que não mantem perfis em redes sociais (eDoc. 156).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção das medidas cautelares impostas, por não ser possível evidenciar o seu descumprimento (eDoc. 162).



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que não há nestes autos ou nos autos da Pet 10.820/DF notícia de outros descumprimentos das medidas cautelares impostas à ré.



    Observo que a ré negou manter qualquer perfil em rede social.



    A Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar sobre o relatório da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, consignou (eDoc. 162):



    “O relatório elaborado pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (fls. 1144 -1149), confeccionado a partir do acompanhamento das atividades nas plataformas de redes sociais de Roberta Jersyka Oliveira Brasil Soares, concluiu que não foram encontrados perfis ativos de redes sociais em nome da ré, tendo sido localizados perfis de terceiros com ‘algumas publicações que abordavam o caso de prisão em questão, incluindo uma campanha de arrecadação de fundos organizada para auxiliar a investigada, datadas de 7 e 8 de janeiro de 2024’.



    Por conseguinte, não sendo possível evidenciar o descumprimento por parte da denunciada, a manifestação é pela manutenção das medidas cautelares impostas em desfavor de Roberta Jersyka Oliveira Brasil Soares.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as manifestações apresentadas pela defesa de ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES, em relação relatório de acompanhamento de redes sociais elaborado pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, e MANTENHO as medidas cautelares impostas à ré.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente